Tribunal: TJMT
Processo: 0000508-37.2017.8.11.0108
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000508-37.2017.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[GEVI PEDRO MASSONI - CPF: 347.064.459-49 (APELANTE), CARMEM CRISTINA GARBOSSA - CPF: 931.039.809-49 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARIA CERES PEREIRA DIAS registrado(a) civilmente como MARIA CERES PEREIRA DIAS - CPF: 371.128.131-15 (APELANTE), AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0001-94 (APELADO), PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - CPF: 705.879.571-15 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO GOMES - CPF: 060.593.679-09 (ADVOGADO), GEVI PEDRO MASSONI - CPF: 347.064.459-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCELO MONTICELI GREGIS - CPF: 736.778.170-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
PROCEDENCIA -
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA – EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – CERTIDÃO NEGATIVA DE PENHORES AGRÍCOLAS – CONDIÇÃO CONTRATUAL NÃO ATENDIDA – INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO – RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução, reconhecendo a inexigibilidade do título executivo extrajudicial que instru
iu
a execução no 0000776-28.2016.8.11.0108.

2.

As partes celebraram contrato de compra e venda de soja no 2015-01-052-00555-1, pelo qual os apelantes venderam à apelada 60.000 kg de soja em grãos, pelo preço de R$ 65.000,00, com pagamento condicionado à apresentação de certidão negativa de penhores agrícolas.

3.

Os apelantes alegam que os grãos objeto do contrato jamais tiveram qualquer gravame ou ônus, que a certidão positiva
não se referia ao negócio realizado entre as partes, e que houve culpa exclusiva de terceiro pela não obtenção da certidão negativa.

II. Questão em discussão

4.

A questão em discussão consiste em saber se é exigível o título executivo que embasa a execução, considerando a alegação de exceção de contrato não cumprido pela embargante/apelada, diante da não apresentação da certidão negativa de penhores agrícolas pelos embargados/apelantes.

III. Razões de decidir

5.

O contrato celebrado entre as partes estabeleceu expressamente que o pagamento estava condicionado à entrega do produto livre e desembaraçado de quaisquer despesas, ônus ou gravames, a ser comprovado por meio de apresentação da competente Certidão Negativa de Penhores Agrícolas.

6.

Os próprios apelantes reconhecem que não obtiveram a certidão negativa de penhor agrícola, ainda que atribuam tal fato à falha administrativa de terceiro.

7.

A existência de penhor agrícola, ainda que referente a outro negócio jurídico, impedia a obtenção da certidão negativa exigida contratualmente, configurando o inadimplemento da obrigação pelos apelantes.

8.

Aplica-se ao caso a exceção de contrato não cumprido (
exceptio
non
adimpleti

contractus
), prevista no art. 476 do Código Civil, segundo o qual nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.

9.

A ação de consignação em pagamento ajuizada pela apelada foi julgada procedente, declarando efetuado o pagamento
da dívida e extinta a obrigação decorrente do contrato, autorizando o levantamento do valor consignado pela empresa
terceira.

IV. Dispositivo e tese

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. Nos contratos bilaterais, o não cumprimento de condição expressamente pactuada por uma das partes autoriza a outra a suspender sua prestação, nos termos do art. 476 do Código Civil. 2. Havendo cláusula contratual que condiciona o pagamento à apresentação de certidão negativa de penhores agrícolas, a não apresentação deste documento pelo vendedor torna inexigível o título executivo."
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GEVI PEDRO MASSONI e ESPÓLIO DE MARIA CERES PEREIRA DIAS
contra
a
sentença que julgou procedentes os embargos à execução opostos por
AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA
,

reconhecendo a inexigibilidade do título que
instruí
u
a execução no 0000776-28.2016.8.11.0108.

Condenou
a parte embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Em suas razões recursais, os apelantes alegam, em síntese, que: (i) os grãos objeto do contrato jamais tiveram qualquer gravame
ou ônus; (
ii
) a certidão positiva da qual a AMAGGI se valeu como justificativa para o não pagamento não se referia ao negócio realizado entre as partes; (
iii
) houve culpa exclusiva de terceiro (ARCA FOMENTO) pela não obtenção da certidão negativa; (
iv
) o recorrente foi duplamente prejudicado, pois cumpriu sua parte no contrato ao entregar os grãos; (v) a ação consignatória foi ajuizada apenas após três anos da execução, demonstrando má-fé da recorrida.

Em contrarrazões, a apelada AMAGGI defende a manutenção da sentença, reiterando que o pagamento estava condicionado à entrega do produto livre e desembaraçado de quaisquer despesas, ônus ou gravames, a ser comprovado por meio de certidão negativa de penhores agrícolas. Sustenta que os próprios apelantes confessaram não ter conseguido a baixa do penhor sobre o volume de grãos negociados, e que a ação consignatória foi julgada procedente, reconhecendo o direito da empresa ARCA FOMENTO AGRÍCOLA S/A ao recebimento dos valores.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Conforme se depreende dos documentos juntados aos autos, as partes celebraram contrato de compra e venda de soja no 2015-01-052-00555-1, pelo qual os apelantes venderam à apelada a quantidade de 60.000 kg (sessenta mil quilos) de soja em grãos a granel, equivalente a 1.000 (mil) sacas de soja com 60 kg (sessenta quilos) cada uma, pelo preço total de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), a ser pago pela apelada na data de 29 de abril de 2016.

O contrato estabeleceu expressamente, na cláusula
"3. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO"
, itens 3.1 e 3.2, que o
pagamento estava condicionado à entrega do produto livre e desembaraçado de quaisquer despesas, ônus ou gravames de qualquer natureza, a ser comprovado por meio de apresentação da competente Certidão Negativa de Penhores Agrícolas, sob pena de suspensão do pagamento.

Embora os apelantes tenham entreg
ado
o produto, não cumpriram a condição de apresentar a certidão negativa de penhor, tendo sido constatada a existência de certidão positiva em virtude de o produto se encontrar vinculado por garantia real de penhor agrícola à empresa ARCA FOMENTO AGRÍCOLA S/A.

Os próprios apelantes reconhecem em suas razões recursais que
"a certidão negativa geral de penhor agrícola em relação ao apelante apenas não foi obtida por exclusiva falha administrativa da ARCA FOMENTO" e que "o fato de o Apelante não ter obtido a certidão negativa quanto aos grãos por exclusivamente responsabilidade de uma terceira empresa (ARCA FOMENTO)"
.

N
esse contexto, n
ão prospera o argumento dos apelantes de que a certidão positiva não se referia aos grãos objeto do contrato com a apelada. Isso porque, independentemente de se tratar de outro negócio jurídico, o contrato exigia expressamente a apresentação de certidão negativa de penhores agrícolas, o que não foi cumprido pelos apelantes.

A existência de penhor agrícola, ainda que referente a outro negócio, impedia a obtenção da certidão negativa exigida contratualmente, configurando o inadimplemento da obrigação pelos apelantes.

Ademais, a ação de consignação em pagamento no 1017398-75-2016.8.11.0041, ajuizada pela apelada, foi julgada procedente,
declarando efetuado o pagamento da dívida referente ao valor consignado e extinta a obrigação decorrente do contrato de compra e venda de soja no 2015-01-052-00555-1, autorizando o levantamento do valor consignado pela empresa ARCA FOMENTO AGRÍCOLA S/A.

Conforme destacado na sentença da ação consignatória,
"a requerida ARCA, com o intuito de proceder a baixa do penhor, efetuou o pagamento da dívida e ficou com o crédito que o requerido tinha a receber da requerente"
.

Portanto, resta evidente a aplicabilidade da exceção de contrato não cumprido (
exceptio
non
adimpleti

contractus
), prevista no art. 476 do Código Civil, segundo o qual
"nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro"
.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência deste Tribunal:

"APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS PROCEDENTES – CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – REJEITADA – MÉRITO – EXECUÇÃO EXTINTA – AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO – EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – APLICAÇÃO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – BASE DE CÁLCULO – PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – RECURSO DE MOGLY ADAS COSTA E OUTROS DESPROVIDO E DE ESTEBAN RAFAEL BALDASSO ROMER PROVIDO. [...] Comprovado que não houve cumprimento integral do instrumento firmado entre as
partes, deve ser aplicada a teoria da exceção de contrato não cumprido, com acolhimento dos embargos à execução e extinção do feito executivo, face a ausência de liquidez e inexigibilidade da dívida. [...]" (TJMT, Apelação Cível: 1009311-94.2020.8.11.0040, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 26/04/2023, DJE 30/04/2023)

Quanto ao argumento de que a ação consignatória foi ajuizada apenas após três anos da execução, tal fato não afasta a inexigibilidade do título, uma vez que a suspensão do pagamento pela apelada estava amparada em cláusula contratual expressa, diante do não cumprimento da condição pelos apelantes.

Ademais, a procedência da ação consignatória, com o reconhecimento do direito da empresa ARCA FOMENTO AGRÍCOLA S/A ao recebimento dos valores, confirma a inexigibilidade do título em relação aos apelantes.

Ante o exposto,
nego provimento
ao
recurso
.

Em
razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelos apelantes em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026